Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744973-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARITIMAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 72247003 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARITIMAS EIRELI, não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão de ID 71124917 dos autos de origem, que resolveu a impugnação ao feito executivo apresentada pela agravante, e, no mesmo ensejo, deferiu a penhora do veículo “SCANIA/P 340 A4X2, placa JIQ9593, ano 2010/1010” e dos direitos aquisitivos do veículo “VW/19.320 CL C T T, placa JIC0131, ano 2010/2011”. A agravante recorre, almejando a reforma da decisão vergastada e, em sede de tutela de urgência, a revogação do mandado de avaliação e remoção do veículo Scania/P 340 A4X2, placa JIQ9593, ano 2010 ao depósito público e revogação do termo de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo VW/19.320 CL C T T, placa JIC0131, ano 2010/2011, uma vez que alienado fiduciariamente e ambos são necessários à atividade da agravante. Para tanto, afirma, em suma, que há vícios em sua citação na origem, porquanto os endereços indicados nos mandados não correspondiam ao endereço da empresa agravante. Assevera também que desconhece as pessoas que assinaram tais avisos de recebimento, não possuindo sequer identificação das mesmas. Mesmo diante da mácula apontada, o processo seguiu seu trâmite, sendo determinada penhora dos mencionados veículos, bem como expedido termo de penhora e mandado de avaliação e remoção daqueles bens. A agravante então apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525 e segs.), alegando a nulidade processual em decorrência das citações inválidas, o cerceamento de defesa pela necessidade de prova pericial contábil, uma vez que envolve suposto contrato estrangeiro com valores em moeda americana, bem como a nulidade da penhora dos veículos, tendo em vista que ambos os veículos penhorados estão alienados fiduciariamente, e, por fim, a impenhorabilidade dos veículos em função de serem essenciais à sua atividade econômica. Tal impugnação fora rejeitada (ID 71124917). Opostos embargos de declaração contra a decisão que resolveu a impugnação. Sobreveio a decisão que constitui o objeto desta pretensão recursal. A agravante, nesta oportunidade, reitera os argumentos ventilados por ocasião da impugnação. Tece alegações sobre a prejudicilidade para as atividades empresariais oriunda das medidas combatidas, principalmente em tempos pandêmicos vivenciados na atualidade. Requesta, ao cabo, pelo deferimento das tutelas de urgência postuladas neste agravo de instrumento. No mérito, requer a completa reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 20404739 e 20404740), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que as medidas de urgência buscadas pelo agravante não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a validade da citação da agravante, destacando, no ensejo, que: “(...) No que pertine à nulidade de citação, verifico que a executada foi citada em dois endereços localizados na pesquisa do Bacenjud de ID 35323684, quais sejam: AV DAS AMERICAS 3500 SL 235 ED HONG LONG BARA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO-RJ (ID 35323788) e CCSW 03 LOTE 01 BLOCO B AP 208 SUDOESTE BRASÍLIA-DF (ID 35323706). Como se trata de pessoa jurídica e ambos os AR’s foram recebidos sem qualquer tipo de ressalva, considerou-se válida a citação, pois foram recebidos por aquele que aparentava ter poderes para tanto, em consonância com a teoria da aparência. Além do mais, a executada responde a outra demanda neste juízo (processo no 0008021-39.2013.8.07.0001), que possui as mesmas partes, tendo sido citada em endereço já diligenciado neste processo. Se não bastasse isso, os sócios da executada foram citados por edital para responderem a demanda de desconsideração da personalidade jurídica, porém compareceram espontaneamente ao processo e apresentaram manifestação no id 35324114, o que demonstra que a executada possuía conhecimento desta execução. Registro, inclusive, que o advogado que defendeu os sócios na desconsideração é o mesmo que apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando desconhecer esta demanda. Por estes motivos, considero válida a citação realizada neste processo. (...)” (ID 71124917 dos autos de origem) Denota-se, portanto, que o Juízo a quo analisou com acuidade os atos processuais relevantes ao deslinde da demanda, afastando, casuística e fundamentadamente, as alegações de vícios/equívocos no ato citatório da agravante, dentre os outros pontos abordados na correspondente impugnação solucionada por meio daquela decisão. Ainda de maneira bastante cautelosa e acertada, e com o viso de evitar possível nulidade, o Juízo de origem reconheceu que houve um erro na decisão de ID 64031620 dos autos de origem, eis que os veículos penhorados possuem restrição de alienação fiduciária (cf. comprovante em anexo) e somente poderiam ser penhorados os direitos aquisitivos incidentes sobre eles. Também de forma bastante acurada e técnica, e com base nos princípios da celeridade e efetividade, na decisão ora recorrida verificou que foi baixada a restrição de “alienação fiduciária” de um dos veículos, deferindo, a partir desta constatação, a penhora do veículo “SCANIA/P 340 A4X2, placa JIQ9593, ano 2010/1010”. Quanto à `invocação da situação emergencial por conta da pandemia do coronavírus (COVID-19) que afeta, segundo o defendido, diretamente a atividade econômica desenvolvida pela agravante, e que as penhoras incidentes sobre seus bens agravará ainda mais suas atuais condições, a despeito dos fatos públicos e notórios acerca das consequências gerais e deletérias decorrentes da pandemia mundial da Covid-19 para os mais diversos campos da sociedade, não vislumbro, no particular, nenhuma situação plausível capaz de justificar a reforma da decisão objurgada, tampouco reputo aplicável ao caso à baila qualquer hipótese excepcional prevista no regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, instituído no Brasil pela Lei no 14.010/2020 (RJET). Nesse descortino, mormente tendo em consideração os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição estreita e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela agravante, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas pela agravante. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator